Tribunal: STF
Processo: HC 239191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 836.383/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal.



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.



    3. Não reconhecida a configuração de manifesta ilegalidade a impor a concessão da ordem de ofício.



    4. O Agravante foi surpreendido na posse da arma de fogo em contexto fático diverso daquele em que houve a prática do crime de roubo, o que impediu a aplicação do princípio da consunção. Para entender de forma diversa, exige-se, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável nesta via.



    5. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 4, p. 1).



    Neste habeas corpus, alega-se, em síntese, que: 



    “[...] o crime de posse irregular de arma de fogo (crime-meio) deve ser absorvido pela prática do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (crime-fim), mais grave, diante do Princípio da consunção, com o reconhecimento de crime único, pois ocorreram no mesmo contexto fático (mesmas circunstâncias de tempo e lugar) e não há como se reconhecer desígnios autônomos, anteriores e dissociados.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, busca-se “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja o Paciente absolvido em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com fundamento no art. 386, III, do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 836.383/SP, assim fundamentado:



    “O recurso é incognoscível.



    Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. No decisum impugnado consignei que (fl. 246; grifos diversos do original):



    ‘De início, cumpre registrar que, consoante consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o acórdão impugnado transitou em julgado em 29/08/2023. Desse modo, a presente impetração é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 753.464/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 20/09/2022, DJe 29/09/2022 e AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022; v.g.). 



    Ademais, o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração deste writ não sana o vício de conhecimento do habeas corpus. A coisa julgada, que agora torna a condenação originária definitiva, agrega ainda outro óbice à cognição do pedido. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado’ (AgRg no HC n. 751.156/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022; sem grifos no original), pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, 'as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados'.



    No mesmo sentido: HC n. 730.555/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região –, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 15/08/2022; AgRg no HC n. 751.137/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022 e AgRg no HC n. 742.237/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022, v.g.’



    Como se vê, ressaltei, expressamente, o não cabimento do writ, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve a inauguração da competência desta Corte.



    No entanto, o Agravante não impugnou minimamente os referidos fundamentos e a conclusão da decisão agravada quanto à incognoscibilidade do pedido. Limitou-se apenas a reiterar a insurgência quanto ao mérito da matéria relativa à aplicação do princípio da consunção.



    Dessa forma, concluo que as presentes razões estão dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido – o que viola regra do Código de Processo Civil, in litteris (sem grifos no original):



    ‘Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Essa norma, a propósito, foi identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como se vê: ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Com efeito, é pacífico nesta Corte a compreensão de que ‘[o]s recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência do mérito da controvérsia, como ocorreu na hipótese’ (AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018; sem grifos no original).



    [...]



    De qualquer forma, para que não se alegue omissão, não reconheço a configuração de manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Ao afastar a aplicação do princípio da consunção, o Tribunal de origem destacou o seguinte (fl. 181; grifos diversos do original):



    ‘Por outro lado, conforme destacado no boletim de ocorrência de fls. 02/07, a arma de fogo foi apreendida na casa de JONATAN, várias horas após o roubo, em outro contexto fático, a qual foi apreendida e periciada, constatando-se assim a sua potencialidade lesiva, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03.



    Trata-se de crime autônomo em relação ao roubo, conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça: [...].’



    Reitero que o Agravante foi surpreendido na posse da arma de fogo em contexto fático diverso daquele em que houve a prática do crime de roubo (o artefato foi encontrado em sua residência, horas após o cometimento do delito de roubo), o que impediu a aplicação do princípio da consunção. Outrossim, reafirmo que para entender de forma diversa, exige-se, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável nesta via.



    Nesse sentido:



    [...]



    Assim, considerando, precipuamente, que as razões do agravo regimental não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, não há como conhecer a pretensão recursal.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental.” (doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculadas neste habeas corpus inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal - STF analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC 172.827 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/10/2019).



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator